Tribunal: TJBA
Processo: 0500286-95.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500286-95.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERBENIA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): KELLY LIMA SILVA CAMPOS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ALEGAÇÃO DE PERDA DE 11,98%. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 873/2008 E Nº 874/2008. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL (DECRETO Nº 20.910/1932). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ APÓS A REESTRUTURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora municipal de Camaçari/BA, admitida em 1985, contra sentença (22/08/2023) que, na Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada c/c cobrança de diferenças da URV proposta em 24/02/2014, julgou improcedentes os pedidos por prescrição do fundo de direito (art. 487, II, CPC). Embargos de Declaração rejeitados (16/01/2025). Pretensão: incorporação de 11,98% e pagamento de atrasados por suposta conversão equivocada pela Lei nº 8.880/94; defesa: correção da conversão e, subsidiariamente, prescrição quinquenal. Sentença reconheceu que as Leis Municipais nº 873/2008 e nº 874/2008 reestruturaram a carreira e absorveram eventual defasagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de diferenças da URV está fulminada pela prescrição do fundo de direito, em razão da reestruturação remuneratória promovida pelas Leis Municipais nº 873/2008 e nº 874/2008 (marco inicial do prazo quinquenal), ou se subsiste como relação de trato sucessivo com aplicação da Súmula 85/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no RE 561.836 (Tema 5), fixa que a União legislou validamente sobre o sistema monetário na Lei nº 8.880/94 (art. 22, VI, CF/88) e que o término da incorporação do percentual devido pela conversão em URV ocorre quando há reestruturação remuneratória da carreira. Com a edição das Leis Municipais nº 873/2008 e nº 874/2008, houve reestruturação do plano de carreiras e vencimentos em Camaçari, o que encerra a natureza de trato sucessivo da pretensão de URV e inaugura o prazo prescricional quinquenal do fundo de direito. O prazo de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 flui a partir da reestruturação (abril/2008, conforme reconhecido na sentença), exaurindo-se em abril/2013; ajuizada a ação em 24/02/2014, a pretensão está prescrita. A Súmula 85/STJ, embora aplicável a prestações de trato sucessivo enquanto não negado o próprio direito, não prevalece após a reestruturação remuneratória que converte a pretensão em direito único com termo inicial definido. A orientação do STJ alinha-se a esse entendimento, reconhecendo a reestruturação de carreira como marco inicial do prazo prescricional e a prescrição das pretensões propostas após o quinquênio (v.g., STJ, AgInt no AREsp 1.181.776/SP, DJe 02/03/2018). A jurisprudência do TJBA acompanha a tese do STF, afirmando que as Leis Municipais nº 873/2008 e nº 874/2008 constituem o termo inicial do prazo prescricional para diferenças de URV, com prescrição reconhecida em ações ajuizadas após cinco anos (TJ-BA, Apelação 0303537-08.2014.8.05.0039, pub. 01/06/2021; Apelação 0501601-61.2014.8.05.0039, pub. 17/09/2024). Mantida a improcedência e, em grau recursal, majorados os honorários sucumbenciais de R$ 4.000,00 para R$ 4.500,00, nos termos do art. 85, § 11, CPC, preservada a suspensão de exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Reestruturação remuneratória da carreira encerra a incorporação de diferenças de URV e fixa o termo inicial do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Após a reestruturação, a pretensão de URV deixa de ser de trato sucessivo, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ para afastar a prescrição do fundo de direito. 3. No âmbito do Município de Camaçari, as Leis Municipais nº 873/2008 e nº 874/2008 constituem o marco inicial, estando prescritas as ações ajuizadas após cinco anos de sua vigência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, e 37, XV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 927, III, e 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; MP nº 434/1994 (convertida na Lei nº 8.880/1994); Súmula 85/STJ; Leis Municipais de Camaçari nº 873/2008 e nº 874/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836 (Tema 5), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/09/2013, DJe 10/02/2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.181.776/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20/02/2018, DJe 02/03/2018; TJ-BA, Apelação nº 0303537-08.2014.8.05.0039, 3ª Câmara Cível, pub. 01/06/2021; TJ-BA, Apelação nº 0501601-61.2014.8.05.0039, 3ª Câmara Cível, j. 05/05/2017, pub. 17/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500286-95.2014.8.05.0039, em que são partes VERBENHA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora